Tribunal: TJDFT
Processo: 0042179-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

2. Na hipótese, não há controvérsia acerca do atraso na entrega da obra, evidenciando-se a culpa da construtora pelo referido inadimplemento, e não se vislumbra caso de fortuito ou força maior apto a excluir a sua responsabilidade, pois o motivo apontado para a mora, ausência de mão de obra qualificada, trata de situação comum e previsível no ramo da construção civil, consubstanciando fortuito interno que, inclusive, justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

3. A cláusula penal prevista na disposição 8.3 dos contratos, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, representa os aluguéis que o bem renderia e mostra-se suficiente para a reparação integral do dano, não podendo ser cumulada com lucros cessantes, conforme tese fixada pelo Tema 970 do c. STJ.

4. Em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do RESP 1.599.511/SP, firmado em sede de recurso repetitivo, é abusiva a cobrança ao consumidor da taxa SATI ou congênere. Evidenciado nos autos que o consumidor pagou a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à taxa de contrato, a restituição simples de tal montante é medida que se impõe.

5. Se a documentação acostada ao processo trata de matéria jornalística que faz expressa menção à data provável de conclusão do empreendimento como sendo outubro de 2013, em consonância com a data aprazada no contrato entabulado entre as partes, não há falar em propaganda enganosa da construtora diante da mera cogitação, veiculada por jornal de grande circulação, da eventual possibilidade de entrega do imóvel anteriormente ao termo final estabelecido no contrato.

6. A despeito da mora do fornecedor, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do consumidor, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.

7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.